Tribunal: TJMT
Processo: 1010860-94.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010860-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISTEFANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 066.439.001-31 (INTERESSADO), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ISTEFANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 066.439.001-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 064.432.021-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPH HENRYK BARCELO FRANCO (VÍTIMA), REIVAL LOPES - CPF: 948.411.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 705.141.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCIRENE NOGUEIRA DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ISTEFANE MARTINS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDO RELAXAMENTO – 1.
PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– INOCORRÊNCIA - ARBITRARIEDADE NÃO VERIFICADA – 2. ALEGADA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES – REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA PREENCHIDOS – 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR
– INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOA FILHOS MENORES – 4.
PREDICADOS PESSOAIS
– IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. “
O alcance da Súmula Vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal, refere-se ao 'direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos
.” STF, EDcl no HC n. 94.387/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/5/2010)" (RMS 36.430/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/04/2016). Recurso em Habeas Corpus desprovido. (RHC 67.950/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 19/10/2018).

2. Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento da paciente no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária do agente, razão pela qual não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal.

3. O fato da paciente possuir filho menor não lhe garante o direito à prisão domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade para os cuidado dos infantes.

4. Predicados pessoais não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à prisão domiciliar da paciente, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Ordem denegada em consonância com o parecer.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ISTEFANE MARTINS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Dr. Hugo Ramos Vilela, em favor de
Istefani Martins de Souza
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos
n. 1001100-58.2022.8.11.0021.

Adoto relatório lançado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, durante o plantão judiciário,
verbis (
id. 130603671):

“
Assegura que “a paciente é mãe de 03 (três) filhos, atualmente com 10 (dez) anos, 08 (oito) anos e um de 04 (quatro) meses que inclusive tem a amamentação exclusiva de leite materno”.

Assevera que não foi oportunizado “o contraditório prévio à defesa técnica”. Além disso, “não subsistem os requisitos para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois se trata de ré primária (não há condenação penal transitada em julgado em seu desfavor). Outrossim, possui endereço fixo” e “trabalha no mesmo local há mais de 10 (dez) meses”.

Afiança que ao considerar que, “até o momento de sua prisão a paciente exercia a guarda, criação e orientação dos menores, a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar é medida suficiente, no caso concreto, para garantia da ordem pública”.

Requer o deferimento da liminar.”

O pleito liminar foi indeferido (id. 121948488) e aportaram aos autos às informações da autoridade apontada como coatora (id.
134509653).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, é pela
denegação da ordem,
sumariando

(id. 133430153)
:

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Cometimento em tese do crime de homicídio qualificado tipificado no artigo 121 §2º, inciso III e IV, do Código Penal. A impetrante pretende a concessão do benefício da prisão domiciliar a custodiada, haja vista que a paciente é genitora de três filhos menores de 12 anos de idade, sendo que um deles, alimenta-se exclusivamente de leite materno. IMPROCEDÊNCIA Hipótese de excepcionalidade da manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Crime cometido com violência à pessoa.
Paciente pertencente a facção criminosa denominada comando vermelho, e responde, ação penal pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

PACIENTE: ISTEFANE MARTINS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que concerne à alegação de que a paciente suporta constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão, embora mãe de 03 filhos menores de 12 anos de idade e que um deles possui alimentação exclusiva de leite materno; que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da custódia cautelar; bem como que há afronta à Súmula 14 do STF, é forçoso concluir que tais teses não merecem guarida.

Não se pode olvidar, por sua importância que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, contudo, o nosso ordenamento jurídico prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre elas, a temporária, que é decretada quando for imprescindível para as investigações e quando houver indícios suficientes de autoria, sem que tal providência redunde em violação ao princípio da não culpabilidade.

No que tange à prisão temporária, o art. 1° da Lei n. 7.960/89 prevê, de forma clara insofismável, que:

“Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...).
” (destaquei)

Consoante afirmado, a prisão temporária da paciente repousa na necessidade da realização de investigações policiais para a elucidação da autoria delitiva de um crime de homicídio qualificado por emprego de meio cruel, bem como traição e emboscada.

Analisando os documentos juntados com a impetração, verifica-se que a autoridade policial representou pela decretação da custódia temporária, com o que opinou o douto Promotor de Justiça pela necessidade da decretação, tendo o
magistrado decidido
, nos seguintes termos:

“(...)
Destarte, cumpre acentuar que através dos elementos de provas acostados nos autos, ao que consta,
o homicídio fora qualificado por emprego de meio cruel, bem como por traição ou emboscada, conforme demonstra o relatório de investigação
(id. 83976618).

Deste modo, é possível extrair dos elementos colhidos pela autoridade policial, em fase sumária de investigação, que se encontram presentes os pressupostos e requisitos que permitem o deferimento da representação.

As
circunstâncias indicam que os representados são os principais suspeitos do crime
. Ressalta-se que, o representado Wanderson fora visto junto com a vítima, momentos antes do crime, bem como que
a representada Istefani, teria dito a testemunha Reival “vou caçar essa moto e esse cara” (conforme termo de depoimento – id. 83976623
),
e é importante mencionar que os representados são irmão
s,
sendo que possivelmente Wanderson obedeceu ao comando de Istefani
.

Registra-se que a legislação pátria permite prisão temporária quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida em direito penal, de autoria ou participação do investigado em crime de homicídio doloso, conforme art. 1º, III, alínea “a”, da lei n. 7.960/1989.

Com efeito, verifica-se a imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de que se possa viabilizar a continuidade das investigações solicitadas pela autoridade policial, possibilitando-se evidenciar suposta conduta criminosa, e confrontar o que será colhido a partir da efetivação da medida com o que já se tem documentado nos autos. Destaca-se também que a decretação da prisão temporária em investigações de possíveis crimes de
homicídio pode ser justificada por elementos indiciários de autoria ou participação do representado
, bem como para
acautelar a ordem pública
, que é violada a partir da violência empreendida pelo agressor contra a vítima.

Salienta-se ainda que a hipótese de prisão temporária é extraída da Lei 7.960/89, e neste caso, juntamente com a Lei 8.07290 (Lei dos crimes hediondos), autoriza-se a decretação pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo que, ao final de mencionado prazo, será o investigado posto em liberdade se não mais existiram motivos para manutenção do cárcere. Isto porque, o prazo de 30 (trinta) dias poderá ser prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Portanto, à medida que se impõe é o deferimento do pleito.

(...)

In casu, é possível extrair dos elementos colhidos pela Autoridade Policial, em fase sumária de investigação
, que se encontram presentes os pressupostos e requisitos que permitem o deferimento da representação.

Isso porque, os documentos anexados aos autos, permite a constatação, de fato, que
os representados, em tese, se dedicam a vida criminosa, principalmente voltada a participação de homicídios
(a mando da facção – Comando Vermelho), portanto, para apreensão de prova robusta, tal como arma do crime, e outras provas importantes para o prosseguimento das investigações, à medida que se impõe é o acolhimento do pleito.

Por todo o exposto, compreendo estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar, de modo que
DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA
dos representados WANDERSON MARTINS DE SOUZA e
ISTEFANI MARTINS DE SOUZA
, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 1º, da Lei n. 7.960/89 e 4º, art. 2º, da Lei 8.072/90”.
Destaquei (id. 130596166 – pág. 8/11).

Ao prestar as informações
, a
autoridade judiciária
informou, que a prisão temporária foi prorrogada, fundamentando que a
paciente possui uma lista de antecedentes, responde a outras ações criminais (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, bem como na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, além do que integra uma organização criminosa, denominada Comando Vermelho
,
in verbis
:

“(...) Houve representação nos autos n. 1001100-58.2022.8.11.0021 - id. 83976617, pela decretação da prisão temporária da paciente, alegando que esta era imprescindível para a continuidade das investigações do inquérito policial, visto ainda se fazer mister apurar a participação de outras pessoas no fato criminoso, evitando a fuga dos suspeitos, a destruição de provas ou mesmo a coação às testemunhas, bem como pela busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos.

O Ministério Público (autos n. 1001100-58.2022.8.11.0021 - id. 84772339), manifestou-se favorável à decretação de prisão temporária da paciente, bem como pela busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos. Este Juízo, na data de 01/06/2022, (autos de n. 1001100- 58.2022.8.11.0021 - id. 86391683), proferiu Decisão na qual decretou a prisão temporária, bem como deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar e autorizou a quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos.

O mandado de prisão expedido por este juízo de n. 1001100- 58.2022.8.11.0021.01.0002-09, foi cumprido no dia 03/06/2022.

Em audiência de custódia (autos n. 1001451-31.2022.8.11.0021 - id. 86724394),
na data de 03/06/2022
, este Magistrado manteve a prisão
temporária da paciente
,
fundamentando que ela possui uma lista de antecedentes, responde a outras ações criminais, sendo as mesmas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, nesta Vara, bem como na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, e pelo que consta, integra uma organização criminosa, denominada Comando Vermelho
.

Ainda, por estar
presente o pressuposto do periculum libertatis, pois a paciente solta, oferece risco para a ordem pública
, sendo que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes para evitar sua reiteração criminosa.

Quanto a alegação que
a paciente esteja amamento seu filho
menor, este Juízo entendeu não ser caso impeditivo, pois a criança poderá receber amamentação suplementar, aos cuidados de parentes responsáveis e/ou até mesmo do Conselho do Tutelar desta Comarca.

Na data de
28/06/2022
(autos n. 1001647-98.2022.8.11.0021 - id. 88480253),
a autoridade policial representou pela prorrogação
da prisão temporária, pois no cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de paciente,
foi apreendido um celular com ela
, e em análise
preliminar foi possível verificar que ela participa de um grupo no whatsapp o qual tem como participantes integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
. Ainda, foi verificado conversas entre ela e outros integrantes da organização criminosa.

O ministério Público (autos n. 1001647-98.2022.8.11.0021 - id. 88694136), na data de
29/06/2022
,
manifestou-se favorável à representação
. Este magistrado (autos n. 1001647-98.2022.8.11.0021 - id. 88771763) na data de
01/07/2022, deferiu a prorrogação da prisão
temporária da paciente, fundamentou que há extrema necessidade, pois no momento da busca e apreensão domiciliar da representada, fora apreendido um celular, no qual foi possível verificar conversas dela com integrantes da facção criminosa, e por ser um caso complexo, necessita-se de um tempo maior para extração de dados para elucidar o caso”
(id. 1345096553).

Observo da decisão, que o magistrado analisando o pleito decretou a prisão temporária por entender ser imprescindível para as investigações, ressaltando a periculosidade da paciente/suspeita, constando dos relatórios da investigação, que a paciente pertencente a facção criminosa Comando Vermelho, além do que é conhecida como a "dama do crime", tendo, inclusive, poder de mando na organização. Além de possuir uma lista de antecedentes criminais, responde a outras ações criminais (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, bem como na 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Desse modo, tendo em vista que o Delegado de Polícia é o titular do presente inquérito policial e que a representação para a prisão temporária é um instrumento cujo objetivo é levar ao conhecimento do Poder Judiciário alguns fatos e circunstâncias que justifiquem e recomendem a decretação de determinada medida cautelar, à luz do
sistema acusatório, no qual o Juiz não pode exercer uma função ativa ou de protagonismo na fase investigatória da persecução penal, o legislador conferiu não apenas ao Ministério Público, mas também ao Delegado de Polícia a possibilidade de provocar o Poder Judiciário por meio da representação, motivo pelo qual a Lei nº. 7960/89 aduz que:

“Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.” (destaquei).

In casu
, o feito está em fase de investigação, inexistindo até o presente momento oferecimento de denúncia, sendo cabível o decreto de prisão temporária provocada pela autoridade policial sem qualquer afronta ao sistema acusatório.

Ademais, é certo que diante da sumariedade que marca esta fase processual, não vislumbro, de pronto, o arguido constrangimento ilegal estando, a decisão ora questionada, a princípio, em consonância com o princípio constitucional insculpido no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional.

Quanto ao fato de a paciente ser mãe de menores, por si só, não a beneficia, notadamente porque os fatos criminosos em questão foram praticados mediante a mais alta violência à pessoa, resultando na caracterização do crime de homicídio qualificado, sendo a paciente pertencente a facção criminosa denominada comando vermelho, conhecida na região como a "dama do crime", com poder de mandar na organização, conforme bem relatado pela autoridade policial.

Apesar das cópias de certidões de nascimentos dando conta que a paciente possui 03 (três) filhos, sendo um deles de tenra idade - 04 (quatro) meses - não houve comprovação de que com ela residia ou fosse dependente ao tempo da prisão.

Conquanto, seja incontroverso que a presença da figura materna é essencial para o bom desenvolvimento do infante verificamos que no caso a genitora, não há comprovação sequer de sua convivência com os menores.

Para se conceder a prisão domiciliar nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, é indispensável a demonstração da necessidade da mãe para os cuidados básicos e essenciais dos filhos com até 12 anos de idade, requisito não comprovado nestes autos.

Nesse sentido:

“(...) A recorrente não demonstrou, suficientemente, com os documentos acostados aos autos, que seria imprescindível aos cuidados do seu filho menor de seis anos, conforme requisito do art. 318, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal. A referida prova não pode ser feita apenas com a juntada da certidão de nascimento da criança ou de atestados de que um dos seus ascendentes - a avó materna – faria tratamento médico de depressão. As demais alegações relacionadas ao pedido demandariam revolvimento do material fático probatório, inviável nesta estreita via, de cognição sumária. Recurso ordinário não conhecido”

(RHC 65.942/PI, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 1º.3.2016, DJe 7.3.2016).

“(...) Sem que se possa ao menos identificar, de pronto, a imprescindibilidade da mãe a fim de prover os cuidados a filho menor, impossível deferir o benefício. (...)”
(RHC 72.640/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 8.11.2016, DJe 22.11.2016).

Quanto aos alegados predicados pessoais favoráveis da paciente, entendo que estes não possuem força para contrapor a necessidade da prisão temporária para a conclusão das investigações, além do que resta presente o pressuposto do
periculum libertatis
,
pois a paciente solta, oferece risco para a ordem pública.

Portanto, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau demonstra a necessidade da prisão temporária para a salvaguarda do trabalho policial e consequente colheita de elementos indiciários com fim de elucidar os fatos, satisfazendo os requisitos previstos no art. 1º, I e III, “a”, da Lei n. 7.960/89.

Noutra senda, acerca da propalada
afronta à Sùmula 14, do Supremo Tribunal Federal, o impetrante alega de forma genérica, que não foi oportunizado à defesa técnica o contraditório prévio a respeito do pedido de prisão temporária protocolado pela autoridade policial, nos autos n.º 1001100-58.2022.8.11.0021.

Prima facie
,
não visualizo manifesta arbitrariedade, pois o alcance da Súmula refere-se a elementos que integram o Inquérito Policial e que já se encontram documentados nos autos.

Logo, não há manifesta ilegalidade em se negar acesso à defesa àquelas diligências pendentes de cumprimento, porquanto poderia ser frustrada a execução das medidas, de forma que não há falar-se em afronta à Súmula Vinculante nº. 14/STF.

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE ACESSO DA DEFESA A DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "O alcance da Súmula Vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal, refere-se ao 'direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos' (STF, EDcl no HC n. 94.387/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/5/2010)" (RMS 36.430/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/04/2016). Recurso em Habeas Corpus desprovido. (RHC 67.950/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 19/10/2018)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem
pretendida em benefício de
ISTEFANE MARTINS DE SOUZA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022